Tribunal: TJBA
Processo: 8034132-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034132-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: S. V. L. e outros (2) Advogado(s):LUCAS GABRIEL RODRIGUES ALVES ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INTERESSE DE MENORES. AVALIAÇÃO PRÉVIA. PERITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que condicionou a imissão provisória na posse de imóvel rural à realização de avaliação judicial prévia e nomeou corretor de imóveis para o encargo. O processo de origem envolve interesses de menores proprietários do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de avaliação judicial prévia para imissão na posse em face do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, considerando a presença de menores no polo passivo; (ii) saber se a avaliação de imóvel rural para servidão administrativa exige qualificação de Engenheiro Agrônomo. III. Razões de decidir 3. Embora o Decreto-Lei nº 3.365/41 autorize a imissão mediante depósito, a presença de menores justifica a cautela judicial de exigir avaliação prévia para resguardar o patrimônio dos incapazes e garantir a justa indenização provisória. 4. A avaliação de imóvel rural para fins de servidão administrativa demanda conhecimentos técnicos específicos (tipo de solo, culturas, coeficiente de servidão) que são de competência do Engenheiro Agrônomo, conforme Resolução nº 218/73 do CONFEA, sendo inadequada a nomeação de corretor de imóveis. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presença de menores no polo passivo da ação de servidão administrativa autoriza o juiz a condicionar a imissão provisória na posse à realização de avaliação judicial prévia, mitigando a literalidade do art. 15 do DL 3.365/41 em prol da proteção integral. 2. A avaliação de imóveis rurais para fins de servidão administrativa deve ser realizada por Engenheiro Agrônomo, dada a especificidade técnica da matéria." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 652. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8034132-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e como apelado S. V. L. E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora